Tribunal: TJDFT
Processo: 0742760-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CASAMENTO. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PARCELAS QUITADAS DECORRENTES DO ESFORÇO COMUM DO CASAL. PRESUNÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. De acordo com o artigo 1659, incisos I e III do Código Civil, “excluem-se da comunhão: I - os bens que cada cônjuge possuir ao casar, e os que lhe sobrevierem, na constância do casamento, por doação ou sucessão, e os sub-rogados em seu lugar” e “III – as obrigações anteriores ao casamento”. Entretanto, a partir do casamento, no regime de comunhão parcial de bens, presume-se que as parcelas quitadas decorrem de esforço comum do casal.

2. À vista dos autos, inviável definir a data do casamento, o efetivo esforço comum a partir do casamento. E mera fotografia de rede social não pode ser tida como a prova necessária do alegado.

3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.